Tribunal: TCU
Processo: 024.616/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8209/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 024.616/2022-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Luiza Rodrigues Ferreira de Andrade (XXX.572.437-XX); Hudson Cosmo da Silva (XXX.508.094-XX); Ingrid Pereira da Silva (XXX.997.967-XX); Jose Luiz de Freitas Junior (XXX.932.484-XX); Jose Marcio Andrade (XXX.525.673-XX); Juliana de Paula Daniel (XXX.363.700-XX); Lucas Alvelos Arrenta (XXX.225.697-XX); Marcielen Oliveira Pantoja (XXX.384.122-XX); Renata Costa Rodrigues (XXX.377.250-XX); Wilde Carlos da Silva e Silva (XXX.382.424-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.